Tribunal: STF
Processo: HC 261026
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual o impetrante aponta, como autoridade coatora, o Ministro Dias Toffoli do STF, considerada a decisão mediante a qual foi negado seguimento ao ARE nº 1.564.080/SP, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa à origem (e-doc. 18). 



    2. Consta dos autos que impetrante interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, resultando no ato apontado como coator. 



    3. A defesa manejou embargos de declaração e agravo de instrumento através de petições protocoladas na origem, alegando indisponibilidade de fazê-lo por peticionamento eletrônico no sistema deste Supremo, considerando a baixa dos autos.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que o Ministro Relator do ARE nº 1.564.080/SP, Dias Toffoli, determinou precocemente o trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, enquanto pendente prazo recursal. Alude ao disposto nos arts. 317 e 337, do RISTF, quanto ao cabimento, respectivamente, de agravo regimental e embargos de declaração em face da decisão proferida. Defende ser matéria de ordem pública cognoscível nesta via. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE nº 1.564.080/SP, com a restituição do prazo para interposição dos recursos cabíveis e a remessa dos autos a este Supremo. Pretende, ainda, não seja expedida guia de execução penal ou qualquer ato constritivo de liberdade.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O impetrante aponta como autoridade coatora o eminente Ministro Dias Toffoli, considerado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.564.080/SP. 



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”.  



    8. Com efeito, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes, muitos dos quais julgados recentemente pelo Tribunal Pleno dese Supremo. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA, NA REALIDADE, CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 257.570 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 04/09/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. IMPETRAÇÃO COM REAL PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR MEDIDAS RESTRITIVAS OU PUNITIVAS PROFERIDAS EM AUTOS DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus coletivo no qual se aponta como autoridade coatora o Procurador-Geral da República, “em favor dos brasileiros atualmente mantidos presos preventivamente ou condenados em decorrência dos atos de 08 de janeiro de 2023, em Brasília/DF”. 2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de injunção, com a declaração do Congresso Nacional em mora para apreciar os projetos de anistia, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela impetrante neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal — CF, compete ao Supremo Tribunal Federal — STF processar e julgar, entre outras hipóteses, o habeas corpus quando o ato coator emanar de autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. Assim, é da competência do STF processar e julgar o presente habeas corpus, impetrado contra suposto ato do Procurador-Geral da República, autoridade cujos atos se submetem, diretamente, à jurisdição desta Corte. 5. No caso, contudo, a insurgência tem como real propósito a “extinção da prisão preventiva ou revogação de medidas punitivas incompatíveis com a atual fase do processo penal, e/ou remessa para justiça comum federal de primeira instância, para processar e julgar as condutas dos atos de 8 de janeiro”, as quais são objeto de apuração nos diversos inquéritos e em ações penais em tramite nesta Suprema Corte, todos sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 6. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). 7. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. (...) IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (HC nº 259.407 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 606/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão de ministro do STF. 2. A parte agravante sustenta que a excepcionalidade do caso justifica o afastamento da Súmula 606/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnação de decisão de ministro do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do STF (Súmula 606/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.



    (HC 245618 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025, p. 04/09/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Atos antidemocráticos. 3. Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ausência de argumentos aptos. 5. Rediscussão da matéria. 6. Nego provimento”.



    (HC nº 253.728 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    10. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e. Ministro Dias Toffoli.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator